Tribunal: TJDFT
Processo: 0705942-76.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705942-76.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PINACULO ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA., BARIGUI COMPANHIA HIPOTECARIA APELADO: CINARA EMPREENDIMENTOS S.A, REDASSET GESTAO DE RECURSOS LTDA., BARIGUI COMPANHIA HIPOTECARIA, PINACULO ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA. DESPACHO Tendo em vista que incumbe ao magistrado, a qualquer tempo, promover a autocomposição entre as partes, preferencialmente com o auxílio de conciliadores e mediadores judiciais (art. 139, inc. V, do CPC), converto o julgamento em diligência e determino a remessa dos autos ao CEJUSC/SEG, para que seja promovida a tentativa de conciliação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 24 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator